Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA EFETIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO PERMITIDA. ART. 1.007, §5o CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento.
2. No caso em análise, a agravante foi intimada para recolher preparo em dobro, pois interpôs Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo, bem como sem pedido de gratuidade de justiça. Contudo, a parte recolheu o preparo de forma simples, apresentando complementação após a decisão de não conhecimento.
3. Nos termos do artigo 1.007, §5 do CPC, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo nos casos de recolhimento em dobro, portanto, o recurso não deve ser conhecido independente do prazo em que a parte apresentou complementação no recolhimento do preparo.
4. O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.